Tribunal: TJMT
Processo: 1003090-27.2025.8.11.0006
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003090-27.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ODETE COSTA DE PAULA DO PRADO - CPF: 007.210.356-63 (RECORRENTE), MARTA LUIZA DE MATOS PALMIERE - CPF: 567.594.101-06 (ADVOGADO), ADELITA VINAGRE PINHEIRO DUARTE - CPF: 864.302.031-15 (ADVOGADO), PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA - CNPJ: 03.789.872/0028-99 (RECORRIDO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), CLINIPREV CONSULTORIOS MEDICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.145.176/0001-92 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1003090-27.2025.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n. 1003090-27.2025.8.11.0006

Recorrentes:
Pax Nacional Prever Serviços Portumos Ltda. e Cliniprev Consultórios Médicos Ltda.

Recorrida
:
Odete Costa de Paula do Prado

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA. ACIDENTE COM QUEDA DE EQUIPAMENTO/MACA.

PACIENTE IDOSA COM FERIMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. PARCERIA ENTRE EMPRESAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos por empresas requeridas contra sentença que as condenou solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais.

2.

Autora, idosa, sofreu acidente durante exame de ultrassonografia em clínica credenciada, quando o equipamento/maca tombou sobre ela, causando ferimentos e necessidade de atendimento hospitalar.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.

Analisar: (i) ilegitimidade passiva da Pax Nacional; (ii) cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal; (iii) responsabilidade civil das recorrentes; (iv) existência de dano moral; (v) adequação do
quantum
indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A parceria comercial entre a Pax Nacional e a Cliniprev, amplamente divulgada, caracteriza cadeia de fornecimento e enseja responsabilidade solidária (
Código de Defesa do Consumidor
, artigos. 7o, p.u., e 25, §1o). Preliminar rejeitada.

5.

Não houve cerceamento de defesa, pois o conjunto probatório documental (laudos, fotos, boletim de ocorrência e e-mail interno) foi suficiente para o julgamento, sendo desnecessária a prova testemunhal.

6.

A responsabilidade das recorrentes é objetiva, conforme artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor
.

7.

O acidente, ocorrido em ambiente de atendimento médico, com paciente idosa, revela falha grave na prestação de serviço.

8.

O dano moral é
in re ipsa
, decorrente da própria ocorrência do evento traumático, com lesões físicas e psicológicas à consumidora.

9.

O valor arbitrado mostra-se razoável e proporcional, considerando a gravidade do dano, a condição da vítima e o caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.

Tese de julgamento
: (i) Empresas que integram cadeia de fornecimento respondem solidariamente por falha na prestação de serviço, ainda que apenas promovam ou sirvam como intermédio de acesso do consumidor.
(ii) Em acidente com paciente idosa em clínica médica, o dano moral é presumido e deve ser fixado em valor compatível com a gravidade do evento e o caráter pedagógico da indenização.

Dispositivos citados
:
Código de Defesa do Consumidor
, artigos. 7o, p.u., 14 e 25, §1o; Lei no 9.099/1995, artigo 46 e 55; Código de Processo Civil, artigo 1.026, §2o; Estatuto do Idoso, art. 4o.

Jurisprudência relevante
: TJGO, Apelação Cível no 5483286-89.2017.8.09.0100, 7a Câmara Cível, Rel. Desa Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1003090-27.2025.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n. 1003090-27.2025.8.11.0006

Recorrentes:
Pax Nacional Prever Serviços Portumos Ltda. e Cliniprev Consultórios Médicos Ltda.

Recorrida
:
Odete Costa de Paula do Prado

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis interpostos por Pax Nacional Prever Serviços Portumos Ltda. e Cliniprev Consultórios Médicos Ltda.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
Juizados Especiais de Cáceres.

Sentença
(Id. 312110444
):
julgou parcialmente
procedentes
os pedidos da inicial, condenando as recorrentes solidariamente ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos
morais.

Recurso Cível Inominado de
Pax Nacional Prever Serviços Portumos Ltda.
(Id.

312110445): argui preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, defende a reforma da sentença, para serem julgados improcedentes os pedidos da inicial, ou, alternativamente para que o
quantum
indenizatório seja reduzido.

Recurso Cível Inominado de
Cliniprev Consultórios Médicos Ltda.
(Id. 312110448): pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial, ou para que seja reduzido o valor indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 312110852)
:
pugna pela manutenção da sentença em sua integralidade e pelo desprovimento dos recursos interpostos pelas empresas requeridas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1003090-27.2025.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n. 1003090-27.2025.8.11.0006

Recorrentes:
Pax Nacional Prever Serviços Portumos Ltda. e Cliniprev Consultórios Médicos Ltda.

Recorrida
:
Odete Costa de Paula do Prado

VOTO

Eminentes Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recursos inominados interpostos pelas empresas demandadas contra a sentença que julgou parcialmente procedentes as pretensões iniciais, condenando-as ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da falha na prestação de serviço.

Da narrativa dos fatos, a autora relata que, no dia
21/02/2025, ao realizar exame de ultrassonografia nas dependências da segunda recorrente, sofreu acidente quando a máquina de ultrassonografia desabou sobre ela, causando-lhe ferimentos graves nas mãos e no pé esquerdo, tendo sido necessário atendimento médico imediato no Hospital Regional de Cáceres.

As recorrentes, alegam que a autora desceu da maca pelo lado dos pés, sendo que mesmo a consumidora tendo descido pelo lado errado, prestaram todo o auxílio e apoio à autora.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PAX NACIONAL:

A preliminar de ilegitimidade passiva arguida não merece acolhimento.

Conforme demonstrado nos autos, especialmente pelos documentos juntados pela recorrida (
prints
de redes sociais), a PAX NACIONAL e a CLINIPREV mantêm parceria comercial amplamente divulgada, na qual a primeira oferece aos seus associados descontos e acesso facilitado aos serviços da segunda, anunciando-se como "parceiras de confiança na promoção da saúde".

Tal relação caracteriza típica cadeia de fornecimento de serviços, atraindo a incidência do art. 7o, parágrafo único, e do artigo 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelecem a responsabilidade solidária entre todos os fornecedores que participam da cadeia de consumo pelos danos causados ao consumidor.

A PAX NACIONAL, ao promover e oferecer aos seus associados os serviços da CLINIPREV como benefício adicional, integra a cadeia de fornecimento e se beneficia economicamente dessa relação, não podendo se eximir da responsabilidade pelos danos decorrentes dos serviços que ela própria incentiva seus associados a utilizarem.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA:

A segunda recorrente (Cliniprev) alega cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova testemunhal, especificamente a oitiva do médico que acompanhou o procedimento.

O sistema dos Juizados Especiais é orientado pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme dispõe o artigo 2o da Lei no 9.099/95. O artigo 5o da mesma lei estabelece que "
o Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica
".

No caso em análise, os elementos probatórios já constantes dos autos são suficientes para o julgamento da causa, sendo desnecessária a produção de prova testemunhal. A documentação médica, o boletim de ocorrência, as fotografias dos ferimentos e o exame de corpo de delito produziram conjunto probatório robusto para a formação do convencimento do magistrado.

Ademais, a prova testemunhal pretendida pela recorrente não teria o condão de alterar o resultado do julgamento, uma vez que, mesmo na hipótese de confirmar a versão da recorrente de que a autora teria descido pelo "lado errado" da maca, tal fato não afastaria a responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços, que tem o dever de garantir a segurança dos equipamentos utilizados e de prestar a devida assistência aos pacientes, especialmente considerando tratar-se de pessoa idosa.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

DO MÉRITO

A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).

É incontestável a falha na prestação de serviço das recorrentes. Se o aparelho realmente desabou sobre a autora, evidencia-se a falta de manutenção e segurança do equipamento. Se a autora caiu ao descer da maca, como alegam as recorrentes, evidencia-se a falta de assistência adequada, especialmente considerando tratar-se de pessoa idosa que merece atenção especial conforme preconiza o Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003).

O próprio e-mail interno da CLINIPREV (Id. 312110440) admite que "a maca não suportou o peso e virou", o que, por si só, demonstra a inadequação do equipamento para o fim a que se destina, caracterizando o defeito na prestação de serviço.

As recorrentes não se desincumbiram do ônus de comprovar qualquer das excludentes de responsabilidade previstas no artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor (inexistência de defeito no serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro). Ao contrário, os elementos dos autos evidenciam que o acidente ocorreu por falha na prestação de serviço, seja pela inadequação do equipamento, seja pela falta de assistência adequada à autora.

Cabe ressaltar que a autora é pessoa idosa e, como tal, goza de proteção especial do ordenamento jurídico. O Estatuto do Idoso estabelece em seu artigo 4o que "
nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão
", sendo dever de todos "
prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso
".

O acidente sofrido pela autora poderia ter resultado em consequências ainda mais graves, como fraturas ósseas ou traumatismo craniano, considerando a vulnerabilidade física própria da idade. A sorte de não ter sofrido lesões mais graves não minimiza a responsabilidade das recorrentes pela falha na prestação de serviço.

Quanto ao dano moral, sua configuração é evidente. A autora, que buscava cuidados médicos, acabou sofrendo lesões físicas que demandaram atendimento emergencial, com dor, sangramento e estado de choque. O trauma físico e psicológico experimentado pela autora, em momento de especial vulnerabilidade, caracteriza dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido pela própria natureza do fato.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ACIDENTE EM HOSPITAL. QUEDA DE CADEIRA . LESÕES CORPORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO
. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ADEQUADOS DE OFÍCIO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. 1.
A responsabilidade por acidente ocorrido dentro do hospital nasce de uma relação de consumo, sujeitando as partes ao Código de Defesa do Consumidor, caso em que a responsabilidade é objetiva, pela falha no serviço prestado, (artigo 14, caput, do CDC) . 2. Para a caracterização do dever de indenizar, basta que fique demonstrado o nexo de causalidade entre o fato e o dano experimentado, o que, no caso, encontra-se evidenciado. 3. Configurado o dano moral, o valor fixado pelo juiz de primeiro grau, com base nos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantido .
4. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser alterada, de ofício, para incidir sobre o valor da condenação. 5. Desprovido o recurso, majoram-se os honorários . APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - Apelação Cível: 54832868920178090100 LUZIÂNIA, Relator.: Des(a). DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, 7a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

No que tange ao quantum indenizatório, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional, considerando a natureza e gravidade do dano, as circunstâncias do caso concreto, o caráter pedagógico-punitivo da indenização e a capacidade econômica das partes.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento exarado pelo juízo de 1o grau.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025